Tribunal: TJBA
Processo: 8016915-36.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016915-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): HABEAS CORPUS. TRÁFICO ÍLICITO DE DROGAS. APREENSÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PEDRAS DE CRACK E 72 (SETENTA E DOIS) INVÓLUCROS DE MACONHA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL E EDITALÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ART.366 DO CPP). FUNDAMENTO NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE PRESO EM 10/03/2024. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS 03 (TRÊS) ANOS E (CINCO) MESES DO ÉDITO PRISIONAL. HISTÓRICO CRIMINAL (PROCESSO N. 0300279-88.2019.8.05.0079- RECEPTAÇÃO E PROCESSO N. 0000179-18.2016.8.05.0111 ROUBO MAJORADO). PERICULOSIDADE SOCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n° 8016915-36.2024.8.05.0000, impetrado em favor de Edmilson Fonseca Braga, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do Voto do Desembargador Relator.